Tribunal: STF
Processo: ADPF 141
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE 
   DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO 
   TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA 
   SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA 
   LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Aplicação do princípio da 
   subsidiariedade. A argüição de descumprimento de preceito 
   fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio 
   exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a 
   lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos 
   questionados.
II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, 
   dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva 
   apontada. 
III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o 
   descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, 
   seja no presente recurso. 
IV - Agravo improvido.